Tribunal: STF
Processo: ARE 1337281
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):
    “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 
    Execução de ação favorável a servidores estaduais inativos de recálculo de quinquênio. Impugnação da FESP pretendendo a incidência da Lei nº 11.960/09 no cálculo da atualização monetária. R. decisão seguindo o decidido pelos tribunais superiores (Tema nº 810/STF e Tema nº 905/STJ) quanto aos critérios para atualização monetária. Recurso desprovido.”
    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o título executivo expressamente determinou a aplicação da Lei 11.960/09 (anexo), pelo que o r. acórdão violou a coisa julgada e contrariou o disposto nos arts. 467, 468, 471, 473 e 474, todos do CPC/73, reproduzidos no CPC/15 nos arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 509, § 4º, do CPC/2015 – princípio da fidelidade ao título executivo -, bem como nos arts. 5º, caput, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República – princípio da segurança jurídica e respeito à coisa julgada” (fl. 4, Doc. 8). Aduz, ainda, que a imprescindibilidade da observância do título executivo é matéria objeto do Tema 980 da Repercussão Geral, RE 1.086.583-RG. 
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário. para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação da Lei 11.960/2.009, em respeito à coisa julgada, conforme precedente vinculante desta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 730.462-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 733 da Repercussão Geral) ou, subsidiariamente, a não ocorrência de decisão final acerca da inconstitucionalidade da referida lei para créditos em fase de liquidação e o sobrestamento do recurso até julgamento de mérito do Tema 980 da Repercussão Geral.
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação ao entendimento fixado no Tema 905/STJ, manteve o acórdão recorrido, em julgado que recebeu a seguinte ementa (fl. 2, Doc. 14):
    “ADEQUAÇÃO TEMA 905 do STJ (art. 1.030, II, do CPC). Desnecessidade de adequação, uma vez já em conformidade com o julgado no Tema nº 905 pelo Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do julgado.”
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Tribunal de origem, com base no art. 1040, I, do CPC negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 810 da Repercussão Geral. No que diz respeito à violação à coisa julgada, inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice da Súmula 279/STF; e, quanto à interposição do apelo extremo pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional, aduziu não se mostrar cabível o apelo, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (Doc. 18).
    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou os argumentos da decisão agravada.
    Quanto aos Agravos Internos (Docs. 22 e 23) interpostos em face das decisões que inadmitiram os apelos Especial e Extraordinário da ora agravante, foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 25):
    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário. 
    - A aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
    - A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1º- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
    - Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento aos recursos.”
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe 2/12/-2019. 
    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente